Tribunal: TCU
Processo: 022.475/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1928/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1335/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 11/3/2025, Ata 6/2025, relativamente ao item "9.", de modo que onde se lê: "Luiz Gonzaga Mousinho de Andrade (XXX.630.914-XX) ", leia-se: "e Luiz Carlos Alves Vergasta (XXX.247.877-XX) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.475/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Carlos Alves Vergasta (XXX.247.877-XX); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (00.489.828/0001-55). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.